Tribunal: STF
Processo: RE 1377374
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado (fl. 21, Doc. 11):



    “Direito Processual Civil. Agravo Interno Cível. Execução ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. Benefício Alimentação. Requerimento de expedição de ordens de pagamento complementares em favor dos servidores anuentes. Correção monetária. Taxa Referencial – TR. IPCA-E. Art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação data pela Lei n. 11.960/2009. Crédito satisfeito. Extinção da execução pelo pagamento. Matéria Preclusa. Manifesta improcedência. Recurso conhecido e desprovido. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, em havendo votação unânime.”



    No RE (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o disposto nos arts. 5º, XXXVI; 100, § 8º; e 102, §2º, da da Constituição Federal de 1988, defendendo, em suma, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos do entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do RE 870.947/RG – Tema 810.



    Alega ser inadequada a aplicação do Tema 733 da Repercussão Geral ao caso em apreço, ao argumento de que a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese fixada em tal paradigma.



    Assevera que o Tribunal a quo andou mal “ao reconhecer a coisa julgada/preclusão para a atualização do índice de correção monetária, porque tal instituto está sujeito à cláusula REBUS SIC STANTIBUS, não podendo ela subsistir quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie” (fl. 7, Vol. 12).



    Aduz que não “importa se o recorrente concordou anteriormente com os cálculos que aplicaram a TR como índice de correção monetária, porquanto já houve consenso entre as partes, em acordo homologado por sentença transitada em julgado, acerca da necessidade de se proceder ao recálculo do valor devido para que seja aplicado o IPCA-E na espécie, o que, contudo, não foi observado pelo acórdão recorrido em flagrante violação à garantia constitucional da coisa julgada constante no art. 5º, XXXVI, da CRFB/88” (fl. 11, Vol. 12).



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por outro lado, no caso concreto, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 22-26, Doc. 11):



    “O excelso STF, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE, não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: 



    […]



    Ausente a modulação dos efeitos, estar-se-á diante de uma declaração de inconstitucionalidade com a pronúncia de nulidade, que retira do ordenamento jurídico o ato normativo incompatível com a Constituição Federal, destituindo-lhe de qualquer carga de eficácia jurídica, de forma que se deve utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de todas as condenações contra a Fazenda Pública, adequando-se, assim, aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE. 



    Os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade devem respeitar, salvo em matéria penal (art. 5º, XL, da CF), a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, inclusive se matéria de ordem pública, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Assim, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei não acarreta a desconstituição automática da decisão que tenha aplicado o inconstitucional ato normativo. Essa orientação foi explicitamente adotada pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: 



    […]



    Assim, os efeitos da inconstitucionalidade alcançam somente os atos passíveis de revisão ou de impugnação, de maneira que as pretensões de ver desconstruído o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada, por inconstitucionalidade, deve dar-se por ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015. 



    Adoto o entendimento de que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. 



    Não se olvide do entendimento consolidado pela Corte Suprema de que é admissível a expedição de precatório complementar nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização [1]. 



    A oposição ao valor do crédito exequendo, no entanto, deve ocorrer, para ser deferido nos próprios autos da execução, antes da quitação da obrigação, pois o artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. 



    Quando os valores entregues na execução forem insuficientes e não ocorra a impugnação no momento oportuno, o crédito remanescente deve ser satisfeito por meio de nova ordem de pagamento, para não violar a sistemática constitucional dos precatórios. 



    Diante disso, considerando que as declarações de inconstitucionalidade não têm o condão automático de desconstituir a coisa julgada ou as questões preclusas e tendo em vista que os cálculos podem ser discutidos até a quitação, a tese fixada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária. 



    Com efeito, à guisa de exemplo, cito decisão exarada pelo eminente Desembargador Mário Machado, que assim se pronunciou quanto à questão, verbis: 



    De acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)". No caso, a atualização dos cálculos pelo índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) de 30/06/2009 até 25/03/2015 e pelo IPCA-E após esta data observou a coisa julgada que se formou no acórdão dos embargos à execução (ID 11088325). Portanto, efetuados os cálculos nos termos do acórdão (ID 11088325), realizado o pagamento da RPV (11088338, pág. 2) e extinta a execução (ID 15626593, pág. 2), tudo sem impugnação, não há falar em pagamento complementar com aplicação de índice não previsto no título executivo. Indefiro o pedido ID 15761201. I. Brasília, 4 de maio de 2020 Des. Mario Machado Relator 



    In casu, o exequente pugnou pela revisão dos cálculos que originaram o precatório expedido – e já quitado - em favor dos substitutos processuais PEDRO MARQUES VERAS e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS & ASSOCIADOS, na forma permitida pelo art. 1º-F, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCA-E, eis que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária. 



    Adianto que sem razão o SINDIRETA / DF. 



    Isso porque restou comprovada a satisfação da obrigação em relação a PEDRO MARQUES VERAS e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS & ASSOCIADOS 



    Noutro giro, o exequente, após a expedição e o pagamento dos precatórios, não trouxe à tona qualquer erro existente nos cálculos judiciais. A sua insurgência cinge-se, após a extinção da execução em relação aos aludidos substitutos, à incidência do IPCA-E. 



    Dessa forma, não se está diante de erro de cálculo ou presunção de renúncia, como aduz o recorrente, mas tão somente da utilização, na elaboração dos cálculos, de índice vigente à época, atendendo ao que dispõe o art. 322, § 1º, do CPC, na medida em que se integrou ao crédito recebido os juros legais e a correção monetária.



     O agravante sustenta ainda que a cláusula 6.3 do acordo celebrado entre as partes, nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6, ensejaria o recálculo, utilizando, na espécie, o IPCA-E, caso houvesse a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009. 



    Vejamos o teor da cláusula indicada: 



    6. Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos:



    6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário.



    Não assiste razão ao SINDIRETA/DF também neste ponto porquanto o disposto no acordo não dá azo à reabertura de questões preclusas, não alcançando os processos em que as ordens de pagamento já foram adimplidas. 



    À luz do acordado, em outras execuções oriundas do Mandado de Segurança n. 7.253/97, do qual decorre o título que ora se executa, autorizei a complementação de RPV, por ter sido feita a impugnação antes do pagamento. Também deferi, em diversas outras decisões, a retificação dos requisitórios, que apesar de expedido, estavam pendentes de pagamento. No entanto, no presente caso, adimplido integralmente os valores que foram homologados, não cabe mais impugnação, visto que preclusa a questão nos autos. 



    No ponto, não há dúvida de que o presente agravo interno mostra-se manifestamente improcedente e abusivo quanto ao ponto, ao insistir na revisão de cálculos de precatórios pagos, rediscutindo questões preclusas, o que fere a coisa julgada, esvazia o primado da segurança jurídica e põe de lado, a toda evidência, a cooperação de uma prestação jurisdicional em tempo razoável. 



    Por fim, em havendo votação unânime, é caso de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC em desfavor do agravante, no percentual de 1% do valor atualizado da causa, haja vista a manifesta improcedência do agravo interno em análise.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi pago, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta. 



    Desse modo, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    De outro lado, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Em caso semelhante ao destes autos, em que também se discutia a preclusão da matéria, o ilustre Ministro DIAS TOFFOLI ponderou que “discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário” (ARE 1.318.516, DJe de 29/6/2021).



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.171.450-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/3/2019) 



    “E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional rever o entendimento perpetrado pelo acórdão recorrido quanto à não incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado dos embargos à execução, ao entendimento de nulidade da decisão a qual reapreciara tal matéria, porquanto já estava preclusa nos autos.



    2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    4. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (RE 1.309.745-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 13/8/2021 – grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



     Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente